Tribunal: TJDFT
Processo: 0744420-63.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. OFERTA DE ALIMENTOS. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. EVIDÊNCIAS DE HIPERSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PROTEÇÃO INTEGRAL. PATERNIDADE RESPONSÁVEL.
1. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não têm efeito interruptivo os embargos de declaração não conhecidos, seja por intempestividade, seja por serem manifestamente incabíveis.
2. Como regra, o art. 1.014 do Código de Processo Civil veda a suscitação de questões de fato não propostas ao juízo inferior, sob pena de violação aos princípios da adstrição e do juiz natural.
3. A fixação da obrigação alimentar deve se pautar em elementos do caso concreto e considerar a exata dimensão financeira do alimentante, no dever de prestar os alimentos e a necessidade do alimentando (artigo 1694, §1o, do CC).
4. Ausentes elementos capazes de infirmar a presunção de maior capacidade financeira do alimentante, o valor da obrigação alimentar deve contemplar adequadamente as necessidades do alimentando e as possibilidades do devedor.
5. Nos conflitos judiciais que envolvem crianças e adolescentes, o princípio do superior interesse desse grupo é de observância obrigatória.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.